Tribunal: TJSP
Processo: 1019039-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Capitalização permitida após MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem a limitação de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Capitalização permitida após MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem a limitação de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Sentença mantida. Recurso desprovido.